Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO À PARCELA EFETIVAMENTE PROPOSTA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 31, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
3. Não tendo a instituição financeira prestado os devidos esclarecimentos acerca da proposta ofertada e informado, de forma clara, que a consumidora estava, a bem da verdade, contraindo novo empréstimo, e não realizando a portabilidade de empréstimos já existentes, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do apelo limitam-se ao exercício do direito de recorrer contra sentença na parte que entendeu contra si desfavorável.
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável. Ausentes quaisquer deles, não há que se falar em restituição em dobro.
6. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. Na fixação da compensação, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
7. Apelação cível principal conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.